Tribunal: TJMT
Processo: 1028012-76.2023.8.11.0015
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028012-76.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MAIARA CRISTINA PISSINATI HASSELSTROM - CPF: 039.009.141-33 (RECORRENTE), ROSANGELA HASSELSTROM - CPF: 651.773.121-00 (ADVOGADO), ENIO HASSELSTROM - CPF: 011.719.041-18 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. ALTERAÇÃO DE DATA DE VOO DE IDA. PROVA DA NOTIFICAÇÃO COM ANTECEDÊNCIA. RESOLUÇÃO no 556/2020-ANAC. DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Resolução no 556/2020-ANAC: “Art. 2o As
alterações
realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratado, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro)
horas
em relação ao horário originalmente contratado, ficando suspenso o prazo de
72
(setenta e duas
horas
) previsto no art. 12 da Resolução no 400, de 13 de dezembro de 2016.”

2.

No caso, os próprios Recorrentes juntam documento que comprova a alteração do voo em 15/03/2023, quase com dois meses de antecedência, ou seja, dentro do prazo determinado pela Resolução no 556/2020-ANAC, afastando a alegada ilicitude.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por
MAIARA CRISTINA PISSINATI HASSELSTROM e ENIO HASSELSTROM
,

em face da sentença, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais.

O recorrente requer a reforma da sentença, para julgar procedente o pedido indenizatório referente ao dano moral, e dano material, referente a diferença da passagem adquirida, em detrimento do trecho efetivamente utilizado.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2024